Tribunal: STF
Processo: ARE 1545106
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em face de decisão que, na origem, inadmitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) ementado da seguinte forma:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 74, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ADICIONOU O PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 102, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMA IMPUGNADA QUE CONFERE AOS DEPUTADOS ESTADUAIS, LIVRE ACESSO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E INDIRETA, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ATIVIDADE PARLAMENTAR. PRÁTICA DE ATOS DE FISCALIZAÇÃO PELAS CASAS LEGISLATIVAS QUE ENCONTRA PREVISÃO NO ARTIGO 49, INCISO X, E NO ARTIGO 70, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ARTIGO 99, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA, NO SENTIDO DE QUE TAIS ATOS DE FISCALIZAÇÃO POSSAM SER EXERCIDOS POR QUALQUER PARLAMENTAR, DE FORMA INDIVIDUALIZADA. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL, NOS AUTOS DA ADI Nº 4700, DE RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES, TRECHO DO ARTIGO 101 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DE CARÁTER SEMELHANTE. ENTENDIMENTO DE NÃO SER ADMISSÍVEL QUE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL OU LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, A PRETEXTO DE FISCALIZAR OU CONTROLAR ATIVIDADES DE OUTRO PODER, DISPONHAM SOBRE OUTRAS MODALIDADES DE CONTROLE OU INOVEM EM FÓRMULAS DE EXERCÍCIO DESSA ATIVIDADE, QUE ULTRAPASSEM AQUELAS PREVISTAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NORMA IMPUGNADA QUE, POR SE REVESTIR DAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELA APRECIADA NA REFERIDA ADI, TAMBÉM DEVE SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL, POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º, AO ARTIGO 49, INCISO X, E AO ARTIGO 70, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ARTIGO 7º E AO ARTIGO 99, INCISO X, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE ACOLHE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 74, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.” (e-doc. 8).



    No recurso extraordinário (e-doc. 11), a recorrente indicou como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 2º; 49, inciso X; e 70 da Constituição da República de 1988 (CRFB/88).



    Sustentou a recorrente que



    “a disposição constitucional estadual nada tem de inconstitucional e não viola o modelo de separação dos Poderes instituído pela Constituição da República e, bem como não se caracteriza como uma violação do princípio da colegialidade do princípio da fiscalização parlamentar.” (e-doc. 11, fl. 7).



    Argumentou a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nesse sentido, que



    “a simples presença de disposições constitucionais nos Estados que não repitam, de forma idêntica, o modelo federal não é automaticamente inconstitucional. É preciso verificar, caso a caso, se a inovação desborda do poder de auto constituição e de auto-organização dos entes políticos da Federação. No caso da EC 74/2019, a resposta negativa se impõe.” (e-doc. 11, fl. 9).



    Defendeu a recorrente que



    “o direito de livre acesso dos parlamentares aos órgãos e entidades da Administração, bem como aos documentos presentes nessas repartições, representa apenas a atribuição de uma prerrogativa instrumental do poder de fiscalização já concedido ao Parlamento e às Comissões. Afinal, para que as Comissões e o Poder Legislativo em conjunto possam atuar, é imprescindível que os integrantes desses colegiados sejam dotados de prerrogativas que assegurem o livre exercício dos seus mandatos.” (e-doc. 11, fl. 9).



    Argumentou a recorrente que o caso dos autos seria distinto do precedente firmado na ADI nº 4.700/RJ, porquanto tal julgado tratar-se-ia 



    “de previsão que assegurava a Deputados estaduais individualmente o direito de requisitar informações do Poder Executivo, prevendo que a ausência de resposta constituiria crime de responsabilidade. Ora, a resposta a requisições demanda a efetiva mobilização de pessoal e recursos pelo Poder Executivo, bem diferente de permitir o ingresso de parlamentares em repartições públicas, medida que não cria nenhum ônus às atividades do Poder Executivo e, ao contrário, permite uma maior publicidade e transparência das atividades do Poder Público. Portanto, patente a distinção entre o precedente fixado na ADI 4700/RJ e o caso ora debatido.” (e-doc. 11, fl. 13).



    Sustentou a Casa Legislativa, ainda, que o caso em tela seria também distinto da ADI nº 3.046/SP, tendo em vista que o referido caso referiria-se



    “a uma legislação de natureza infraconstitucional e não a uma disposição incluída na Constituição pelo poder constituinte decorrente. Apesar de ser indene de dúvidas que é possível o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, fato é que existe um dever de deferência fortalecido quanto a esse tipo de normas. A aprovação de uma emenda constitucional recomenda uma postura de deferência pelo Poder Judiciário. 45. Outro ponto é que também o conteúdo da norma declarada inconstitucional na ADI n° 3046 era muito mais invasivo do que a previsão da EC 74/2019. Explica-se: a Lei paulista n° 10.868/2001 (objeto da citada ADI) previa, além do ingresso nas repartições, que o Deputado estadual deveria ser atendido pelo responsável pelo órgão (art. 2°), garantia o direito dele requisitar cópia e requerer informações (art. 3°) e assegurava que esse direito não seria obstado ou dificultado em nenhuma hipótese (art. 4°). É visível que há uma amplitude e uma preponderância muito maior atribuída ao Poder Legislativo na legislação julgada na ADI n° 3046/SP quando em comparação com o sucinto comando deste apelo extraordinário, a despeito daquela lei ter sido declarada inconstitucional em sua totalidade.” (e-doc. 11, fls. 13 e 14).



    Ao final, requereu a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro



    “se digne este Eg. STF a receber e dar provimento ao presente recurso, para, uma vez reconhecidas as violações ao texto constitucional acima apontadas, reformar o acórdão recorrido e julgar constitucional a Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro n° 74/2019.” (e-doc. 11, fl. 14).



    Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 13), o recurso foi inadmitido na origem (e-doc. 15), sob o argumento de que incidiria ao caso o enunciado da Súmula nº 286 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 17), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade e de provimento do agravo em recurso extraordinário, passo à análise do apelo extremo.



    Rememoro, de início, que, na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a averiguar a higidez constitucional da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 74, de 2019, que “acrescenta o § 9º ao artigo 102 da Constituição Estadual, que autoriza o livre acesso a deputados estaduais, independentemente de serem membros de comissões permanentes ou temporárias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aos órgãos e empresas da Administração Pública estadual direta e indireta, para fins de fiscalização de assuntos relacionados à atividade parlamentar”. Eis o inteiro teor da referida emenda constitucional estadual:



    “Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 74, de 2019



    Art. 1º Acrescente-se o § 9º ao Art. 102 da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte redação:



    ‘§ 9º Autoriza o livre acesso a deputados estaduais, independentemente de serem membros de Comissões Permanentes ou Temporárias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aos órgãos e empresas da Administração Pública Estadual direta e indireta, para fins de fiscalização de assuntos relacionados à atividade parlamentar.’



    Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.”



    A Corte estadual, com fundamento no precedente da ADI nº 4.700/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/22) do Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade da referida alteração constitucional estadual, porquanto violaria a separação de poderes, ao inovar em fórmulas de exercício de outras modalidades de controle não previstas no modelo preconizado na Constituição da República. Transcrevo, para o melhor equacionamento da controvérsia posta, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Da leitura de ambas as normas constitucionais, é possível inferir que os atos fiscalizatórios a serem exercidos pelos parlamentares, seja no âmbito federal ou estadual, foram atribuídos às casas legislativas de forma colegiada, não havendo qualquer previsão expressa, no sentido de que tal fiscalização pudesse ser exercida de forma individualizada, por qualquer parlamentar. 



    Em caso semelhante ao presente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4700, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou ser inconstitucional a expressão “a qualquer deputado” constante do caput do artigo 101, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cuja redação ora se transcreve: 



    (...)



    Dessa forma, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se admitir, que Constituição estadual ou legislação infraconstitucional, a pretexto de fiscalizar ou controlar atividades de outro poder, disponham sobre outras modalidades de controle ou inovem em fórmulas de exercício dessa atividade, que ultrapassem aquelas previstas pela Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    (...)



     Assim, considerando que a norma ora impugnada se reveste da mesma característica daquela que foi objeto da ADI acima mencionada, qual seja, confere a qualquer deputado estadual o poder de praticar atos fiscalizatórios perante os órgãos e empresas da Administração Pública Estadual, sem que, necessariamente componha uma comissão parlamentar, deve, de igual maneira, ser declarada inconstitucional, pois vai de encontro às normas constitucionais federal e estadual, violando o princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 7º, da Constituição Estadual.



    (...)



    Portanto, é de se concluir que há violação ao artigo 2º, ao artigo 49, inciso X, e ao artigo 70, todos da Constituição Federal, e ao artigo 7º e ao artigo 99, inciso X, ambos da Constituição Estadual. ” (e-doc. 8, fls. 9 a 11).



    A conclusão do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pelas razões que passo a expor.



    De início, destaco que, conquanto o poder constituinte derivado decorrente enseje tratamento diferenciado no controle abstrato realizado pelos Tribunais de Justiça, porquanto o parâmetro de controle nesse caso é a própria Constituição Estadual, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, a análise diz respeito, tão somente, à averiguação da constitucionalidade da emenda constitucional estadual em face da Constituição da República, como será realizado no presente recurso extraordinário interposto em face de acórdão de ação direta de inconstitucionalidade estadual, processo de índole eminentemente objetiva, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    Pois bem, a análise do presente caso perpassa o exame do art. 49, inciso X, da Constituição da República, cujo teor transcrevo:



    “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 



    (…)



    X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;”



    O referido dispositivo deve ser observado pelos ordenamentos jurídicos estaduais pelo princípio da simetria, conforme se verá nos precedentes detalhados na fundamentação da presente decisão.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda em 2004, ao se analisar a compatibilidade constitucional da Lei nº 10.869 do Estado de São Paulo, de 10 de setembro de 2001, por ocasião do julgamento da ADI nº 3.046/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 28/5/04), declarou-se a inconstitucionalidade de disposições que estabeleciam o livre acesso a parlamentares estaduais aos órgãos públicos da Administração direta e indireta do referido ente federativo. Reproduzo, pelo elevado grau de similaridade com a disposição vergastada no presente caso, o art. 1º de tal legislação paulista:



    “Lei nº 10.869 do Estado de São Paulo, de 10 de setembro de 2001



    Artigo 1º - Para o exercício do poder de fiscalização e controle do Poder Executivo, o Deputado terá livre acesso aos órgãos públicos da administração direta e indireta.”



    A despeito de a lei do Estado de São Paulo analisada naquela oportunidade ser mais minudente em suas disposições, é certo que a sua inconstitucionalidade foi declarada, in totum, inclusive o dispositivo acima transcrito. Naquela assentada, considerou-se que o poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado de forma colegiada ao Congresso Nacional, no plano federal, e às Assembleias Legislativas, no plano estadual, nunca, aos seus membros individualmente, salvo quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão. Vide ementa do referido julgado:



    “I. Ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102, I, a) e representação por inconstitucionalidade estadual (CF, art. 125, § 2º). A eventual reprodução ou imitação, na Constituição do Estado-membro, de princípio ou regras constitucionais federais não impede a argüição imediata perante o Supremo Tribunal da incompatibilidade direta da lei local com a Constituição da República; ao contrário, a propositura aqui da ação direta é que bloqueia o curso simultâneo no Tribunal de Justiça de representação lastreada no desrespeito, pelo mesmo ato normativo, de normas constitucionais locais: precedentes. 



    II. Separação e independência dos Poderes: pesos e contrapesos: imperatividade, no ponto, do modelo federal. 1. Sem embargo de diversidade de modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado de Direito, tem sido sempre concebido como instrumento da recíproca limitação deles em favor das liberdades clássicas: daí constituir em traço marcante de todas as suas formulações positivas os "pesos e contrapesos" adotados. 2. A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República pode legitimar. 3. Do relevo primacial dos "pesos e contrapesos" no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República. 4. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembléia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão. 



    III. Interpretação conforme a Constituição: técnica de controle de constitucionalidade que encontra o limite de sua utilização no raio das possibilidades hermenêuticas de extrair do texto uma significação normativa harmônica com a Constituição.” (ADI nº 3.046/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 28/5/04, grifos nossos).



    Mais recentemente, ao se debruçar sobre o art. 101, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento da ADI nº 4.700/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/22), esta Corte declarou a inconstitucionalidade da previsão de que qualquer parlamentar pudesse formular requerimento de informação sobre atos do Poder Executivo e de suas entidades de administração indireta. Naquela assentada, reforçou-se que o controle exercido pelo Poder Legislativo deve ser realizado de forma colegiada. Confira-se a ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Poder conferido “a qualquer Deputado” estadual para, individualmente, requisitar informações sobre atos do Poder Executivo. Impossibilidade. 3. Faculdade conferida pela Constituição ao Poder Legislativo colegiadamente. 4. Precedentes: ADI 3046 e RE-RG 865.401. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “A qualquer Deputado” constante do caput do art. 101 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI nº 4.700/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/22, grifos nossos).



    Merece destaque, ademais, o RE nº 865.401/MG (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/18), representativo do Tema nº 832 da sistemática da repercussão geral, no qual se firmou a seguinte tese:



    “O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito.”



    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que o direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo exercido individualmente pelos parlamentares possuiria idêntico caráter àquele exercido por qualquer cidadão, porquanto o fato de as Casas Legislativas, em determinadas situações, agirem de forma colegiada, por intermédio de seus órgãos, não afasta, tampouco restringe, os direitos inerentes ao parlamentar como indivíduo.



    Transcrevo a ementa de tal precedente:



    “Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo solicitando informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito fundamental de acesso à informação, do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade. Tese da municipalidade fundada na separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida. 1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do colegiado do parlamento. 2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2º da Carta da República. Entretanto, o controle político não pode ser resultado apenas da decisão da maioria. 3. O parlamentar não se despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. Não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria. 4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI nº 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 5. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE nº 865.401/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/18, grifos nossos).



    Naquela oportunidade, em meu voto condutor do acórdão, tracei, desde logo, o distinguishing entre o caso analisado sob a sistemática da repercussão geral e a já referenciada ADI nº 3.046/SP, veja-se:



    “Penso, no entanto, que esse caso se distingue da hipótese aqui julgada, pelos seguintes motivos: i) em primeiro lugar, porque, naquele caso concreto, a lei estadual inquinada como inconstitucional ampliava por demais o poder do parlamentar ao dispor que a competência para fiscalizar lhe dava livre acesso, sem qualquer restrição, aos órgãos públicos da administração, além de poder para realizar diligências nas instalações, com livre acesso a qualquer dependência das entidades públicas e para requisitar todos os documentos que estivessem no local fiscalizado, violando o princípio da proporcionalidade; ii) a lei estadual paulista também estava viciada porque não guardava a adequada compatibilidade com as regras de competência dos entes federados, fixados na Constituição Federal; iii) porque a referida lei paulista entabulou direitos aos parlamentares, de forma individualizada, para além daqueles atribuídos aos mandatários pela Constituição Federal, e regulamentou isso em desfavor do colegiado do próprio parlamento, concedendo àqueles gama de direitos que ultrapassavam os direitos outorgados às autoridades legitimamente competentes e aos cidadãos comuns; iv) e, por fim, porque, por óbvio, ainda não estava em vigor a Lei de Acesso às Informações (Lei nº 12.527/11).” (grifos no original).



    Delineado esse panorama jurisprudencial, entendo que a ratio decidendi aplicável à análise do presente caso é aquela extraída da ADI nº 3.046/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 28/5/04) e da ADI nº 4.700/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/22), porquanto a norma ora posta sob o escrutínio de constitucionalidade autoriza, com o objetivo específico de fiscalização de assuntos relacionados à atividade parlamentar, o livre acesso a deputados estaduais, independentemente de serem membros de Comissões Permanentes ou Temporárias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aos órgãos e empresas da Administração Pública direta e indireta do referido ente estadual, hipótese específica já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    A disposição da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ao pretender densificar, no âmbito estadual, pelo princípio da simetria, o disposto no art. 49, inciso X, da Constituição da República, viola, em verdade, tal dispositivo constitucional, na medida em que confere poderes de fiscalização individuais aos parlamentares a despeito de a Constituição exigir atuação colegiada das Casas Legislativas.



    Ademais, assim como o direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo exercido pelos parlamentares individualmente ter o mesmo caráter daquele exercido por qualquer cidadão, o ingresso individual de parlamentar em órgãos da Administração direta e indireta, quando não representem órgãos colegiados de suas Casas legislativas, deve ser pautado pelos ditames estabelecidos a quaisquer outras pessoas.



    Concluo, portanto, por inconstitucional a Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 74, de 2019, não vislumbrando, por conseguinte, qualquer mácula ao acórdão recorrido.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente